Tribunal: STF
Processo: RE 1259098
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 217):
    PENAL. PROCESSO PENAL. PESCA. ART. 34 DA LEI N° 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. DANO LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
    1. O fato de a ação criminosa ter ocorrido em rio de titularidade da União não implica de forma automática a competência da Justiça Federal.
    2. A competência dos crimes ambientais não pode ser definida levando-se em consideração apenas o local em que o crime foi cometido.
    3. Os supostos danos ambientais produzidos pela prática da pesca com petrechos proibidos são de âmbito local, inexistindo interesse da União na apuração do delito ambiental.
    4. Sentença anulada de oficio. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 2, p. 229-241), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII; 20, III; e 109, IV, todos da Constituição Federal. 
    Alega-se, em síntese, que a competência para julgar crime de pesca predatória praticado em rio interestadual é da Justiça Federal, uma vez que a conduta atinge bem de interesse da União. 
    Sustenta-se a não procedência do argumento segundo o qual a gravidade do dano ou a sua extensão podem alterar a competência, tendo em vista que “a competência e a elasticidade material do dano não se confundem”.
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do apelo extremo (eDOC 2, p. 287-293).
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    Inicialmente, cumpre observar que esta Corte, no julgamento do RE 454.740/AL, de relatoria do Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido de que “se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal”. Neste sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:
    “Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268): 
    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 
    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 
    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 
    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 
    Art. 20. São bens da União: [...] III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 
    [...] 
    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: 
    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    [...] 
    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.” 
    No mesmo sentido: AI 719.924 AgR, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 08.05.2013; RE 1.152.289, rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.09.2018.
    No caso concreto, o TRF da 3ª Região manifestou-se nos seguintes termos acerca da controvérsia (eDOC 2, p. 215-216):
    No caso em apreço, o simples fato do Rio Grande constituir bem da União, nos termos do art. 20, inciso III, da Constituição Federal, não implica de forma automática que tenha ocorrido ofensa a bem, serviço ou interesse de sua titularidade, apta a ensejar a competência da Justiça Federal.
    Com efeito, não se pode adotar como critério de competência para os crimes ambientais a mera classificação dos rios, lagos ou correntes de água como federais ou estaduais, ou seja, a competência não pode ser definida levando-se em consideração apenas o local em que o crime foi cometido (se corresponde a um bem da União ou não).
    Impõe-se a comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido bem jurídico da União, das suas autarquias ou empresas públicas. Do contrário, qualquer conduta delitiva que causasse prejuízo a bens estaduais ou municipais que estivessem no momento do crime em rios, lagos ou curso de água da União já seria suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, o que não condiz com o espírito da norma constitucional. 
    Desta feita, conclui-se que para atrair a competência da Justiça Federal a pesca efetuada em rio interestadual deverá gerar reflexos de âmbito regional ou nacional, o que não ocorreu no caso dos autos.
    Com efeito, como se vê dos fatos narrados na denúncia, os supostos danos ambientais produzidos pela prática da pesca com petrechos proibidos são de âmbito local, restringindo-se ao Município de GuaracilSP, inexistindo interesse da União na apuração do delito ambiental.”
    Com efeito, verifico que o crime em tela foi praticado em curso fluvial que abastece mais de um Estado da Federação, o qual, nos termos do art. 20, III, da Constituição Federal, é bem de titularidade da União. Manifesta, pois, a competência da Justiça Federal para julgar o processo, nos termos do art. 109, IV, da CF.
    Destarte, o acórdão recorrido, ao determinar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, contrariou a jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser reformado.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC, para fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para que dê seguimento à ação penal.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente